Tribunal: TJDFT
Processo: 0726882-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL. INTIMAÇÃO SOBRE O INÍCIO DOS TRABALHOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO SOBRE O ANDAMENTO DA PERÍCIA. NULIDADE DA PERÍCIA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil, fundamentado no princípio do contraditório, assegura às partes a ciência da data e do local de início da prova pericial, assim como oportuniza aos assistentes técnicos acompanhar todas as diligências, conforme redação dos artigos 474 e 466, § 2°, do Código de Processo Civil.
2. No caso dos autos, as partes foram intimadas do início dos trabalhos periciais, tanto que os assistentes técnicos de ambas as partes compareceram na data informada pelo perito.
3. A perícia contábil restringiu-se à elaboração dos cálculos com base nos documentos apresentados pelas partes e não houve diligências após a reunião inaugural, razão pela qual não era necessária comunicação prévia às partes sobre o andamento da perícia.
4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.